Tribunal: STF
Processo: HC 71215
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-16
Data de publicação: 1995-08-16

Ementa:
EMENTA:   HABEAS  CORPUS.   JÚRI.  FORMULAÇÃO   DE  QUESITO:
IRREGULARIDADE.
         A pretendida irregularidade na formulação de quesito não foi
impugnada  no momento  próprio. Vício  indemonstrado, não  tendo sido
perturbada a exata compreensão dos jurados.
         Habeas corpus indeferido.